Tribunal: TJBA
Processo: 8002332-25.2021.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002332-25.2021.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ACE SEGURADORA S.A.

Advogado(s)
:
DENNYS LOPES ZIMMERMANN PINTA

APELADO: LIDER VISTORIAS TECNICAS VEICULARES LTDA

Advogado(s)
:
GLEYDSON PIRES DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PROFISSIONAL (E&O). VISTORIA VEICULAR. OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DEDUÇÃO DA FRANQUIA (PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO). AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO. VÍCIO SANADO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INTEGRATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Ace Seguradora S.A. contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação. O julgamento anterior manteve a condenação da seguradora ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 96.026,00.

O caso originário trata de falha em vistoria veicular realizada pela segurada (Líder Vistorias), que aprovou veículo clonado. A segurada foi compelida a indenizar terceiro e buscou o ressarcimento perante a seguradora sob a égide de apólice de responsabilidade civil profissional.

A embargante alega que o acórdão foi omisso quanto ao pedido subsidiário de abatimento da franquia contratual (Participação Obrigatória do Segurado - POS), prevista na apólice.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado ao não apreciar o pedido de dedução da franquia contratual e se tal desconto é devido no caso de confirmação da cobertura securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do CPC. No caso, verifica-se que a seguradora postulou expressamente, em sede de contestação e de apelação, o abatimento da franquia prevista no contrato.

O acórdão embargado, ao manter integralmente a sentença de procedência, não se manifestou sobre a limitação contratual da franquia. A omissão é qualificada, pois o tema foi suscitado pela parte e é relevante para a correta fixação do quantum
indenizatório.

A manutenção da condenação pelo valor bruto do prejuízo, sem a dedução da franquia contratada, configuraria enriquecimento sem causa do segurado e violação ao princípio indenitário que rege os seguros de danos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

É obrigatória a dedução do valor da franquia (Participação Obrigatória do Segurado - POS) sobre o montante final da indenização, conforme estabelecido na apólice vigente à época do sinistro.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1531341/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe
03/08/2021.

TJ-PR 1714341-0 Curitiba, Relator.:
Angela
Khury, Data de Julgamento: 14/12/2017, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/02/2018

TJ-MG - AC: 10000220828321001 MG, Relator.: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 09/06/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/06/2022

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos embargos de declaração opostos por
ACE SEGURADORA S.A
, em face do acórdão proferido nos autos da apelação nº
8002332-25.2021.8.05.0138
, em que figura como embarga
da

LIDER VISTORIAS TECNICAS VEICULARES LTDA
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da quarta câmara cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em unanimidade,
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com efeitos in
tegrativo
s, nos termos do voto do relator.